Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732452-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. A parte autora, em suas razões recursais, defende a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito para realização de prova oral. Em consulta aos autos, vê-se que, apesar de ter sido requerida a dilação probatória, não foi apresentado o rol de testemunhas. Assim, a fim de obter mais clareza para verificação da preliminar aduzida pela autora, intime-se a parte, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos o rol de testemunhas, especificando os pontos a serem demonstrados com a oitiva de cada uma delas. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator